Tribunal: TJDFT
Processo: 0720412-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Contexto probatório e confissão. Regime semiaberto. Reincidência. Sentença mantida. Apelo não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena de 7 (sete) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, com base no art. 306, §1o, inciso I, da Lei de n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão do direito de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses, com base no art. 293, caput, do CTB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal, ou, subsidiariamente, que o regime inicial de cumprimento da pena seja alterado do semiaberto para o aberto, com base no art. 33, §2o, “c”, do CP.
III. Razões de decidir
3. O art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a 6 dg/L (seis decigramas de álcool por litro) de sangue ou teste de etilômetro com medição igual ou superior a 0,3 mg/L (zero vírgula três miligramas de álcool por litro) de ar alveolar expirado (art. 306, §1o, inciso I, do CTB).
4. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
5. O apelante é reincidente, circunstância essa que inviabiliza a substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direito, notadamente em razão de o art. 44, inciso II, do Código Penal anunciar que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso. Além do mais, em conjunto com os maus antecedentes, o benefício não se mostra como medida socialmente recomendável (§3o do art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.